Tribunal: TJMT
Processo: 1004069-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004069-46.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: DURLI AGROPECUARIA S.A. e FILIAIS;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Durli Agropecuária S.A. e Filiais contra a decisão que, em ação declaratória com pedido de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Asseguram que, o “interesse de agir se constitui na superação da situação de incerteza através do reconhecimento judicial da inexistência da relação obrigacional quando do transporte de bovinos entre os estabelecimentos”. Logo, “não se trata de uma ação anulatória, por isso que não há demonstração da ‘irregularidade do ato administrativo praticado’ pelo Agravado”.
Asseveram que “tem por objeto social, dentre outras, a atividade de criação de bovinos para corte. Assim, no regular exercício da sua atividade e por motivos inerentes a atividade pecuária, faz-se necessário o remanejamento do gado de uma fazenda a outra, inclusive de fazendas localizadas no Estado do Mato Grosso para a fazenda localizada no Estado do Pará”. Contudo, “diante do receio de uma possível autuação ou mesmo de apreensão de gado enquanto ele estiver sendo transportado para a fazenda do Pará, está se abstendo de fazer essa transferência, em detrimento do regular exercício de sua atividade, com perdas de produtividade”.
Afiançam que, a probabilidade do direito consiste “no fato de que a não incidência (ou inexistência de relação jurídico-tributária) do ICMS quando da transferência interestadual de gado de um estabelecimento a outro do mesmo contribuinte é entendimento pacífico da jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 166 c/c. Tema 259 do STJ), como do Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral no 1.099)”.
Afirmam que, o risco de dano grave e de difícil reparação incide por “estar sujeita a autuações e, pior, a apreensão do próprio gado em operações de transporte que vier a realizar doravante; ou, para evitar essas situações, ter que recolher tributo claramente indevido. Por evidente que esse receio prejudica a sua atividade comercial, tendo em vista que faz com que deixe de remanejar o gado e diminua a sua produção”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja “determinado que o Estado do Mato Grosso se abstenha de exigir, tanto durante as operações de transporte como posteriormente, o destaque em notas fiscais e recolhimento de ICMS nas transferências realizadas pela Agravante de sua sede ou de qualquer uma de suas filiais no Estado do Mato Grosso para a sua filial localizada na Gleba Rio Maria, SN, Zona Rural, no Município de Xinguara, Estado do Pará”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 45758423 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público estadual.
Ademais, tenho que a pretensão, da maneira como formulada, não merece guarida, pois o pedido visa à concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e incertos, objetivando verdadeiro salvo conduto em favor do Requerente.
[...]
Assim, o fato do Fisco outrora tributar bens e mercadorias da Requerente remetidos a estabelecimento próprio situado em outra unidade da federação, não consubstancia em certeza que o ato combatido será novamente perpetrado, restando ausente, portanto, a evidência da probabilidade do direito.
Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida.
Isto posto, consoante fundamentação supra, indefiro a tutela provisória de evidência pleiteada.
Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC.
Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal.
Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Primeira Instância, Processo Judicial Eletrônico no 1057371-95.2020.8.11.0041, Id. 49055592).
No caso, as agravantes instruíram a inicial tão somente com: i) Instrumento de mandato (Primeira Instância, Processo Judicial Eletrônico no 1057371-95.2020.8.11.0041, Id. 45758421); ii) Estatuto Social da Durli Agropecuária S.A. (Primeira Instância, Id. 45758423); e iii) Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral da Pessoa Jurídica (Primeira Instância, Id. 45758422, fls. 1/7).
É certo que, a denominada ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária é uma demanda que assume caráter preventivo, cuja propositura antecede o lançamento do tributo, porquanto sua finalidade principal é declarar que a relação tributária que o Fisco pretende constituir com o contribuinte inexiste, em razão de ser ilegal, abusiva ou inconstitucional;
Todavia, a alegação de fato genérico e os documentos retrocitados não se prestam a demonstrar a existência de probabilidade do direito, que consistiria em violação ao verbete no 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”, bem como a Tese de Repercussão Geral (Tema 1099): “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.
Dessa forma, em sede de juízo não exauriente, não é possível constatar a existência da probabilidade do direito, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator